Tribunal: TJMT
Processo: 1021585-73.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021585-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JF EMPRESA HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 01.173.299/0001-49 (RECORRENTE), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021585-73.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Estado de Mato Grosso

Parte Recorrida:
JF Empresa Hoteleira LTDA

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 282

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN).
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL NA ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. EFICÁCIA EX NUNC. TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE. INSTITUIÇÃO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA
INCÊNDIO
JÁ DECLARADA INCONSTITUCIONAL
PELO STF NA
ADI 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência sedimentada pelo STF, o serviço de segurança pública, aí incluso o combate a incêndios, não pode ser remunerado mediante taxa.

Descabe cogitar da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da TACIN cobrada pelo Estado de Mato Grosso enquanto pendente a ADIN em âmbito estadual, sobretudo porque, nos julgamentos pela Suprema Corte sobre este ente, não restou fixada qualquer delimitação temporal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo réu ante sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, realizados em desfavor da empresa demandante.

O embargante
sustenta a necessidade de modulação dos efeitos para que seja observado o comando proferido na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 que declarou os efeitos da decisão
“ex nunc
” a partir do trânsito em julgado.

Aduz, por isso, a legitimidade da cobrança, tendo em vista a data de sua constituição.

Contrarrazões no ID 151194167, pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

No julgamento do Tema 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança
da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio (l
eading case:
RE 643247), restando fixada a seguinte tese:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019, nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.

Na oportunidade, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, manifestou no sentido de modular os efeitos da decisão, consignando que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tun
c, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, estabeleceu que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

No entanto, ao ser analisado pelo plenário do STF os embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade n.º 2908, a modulação dos efeitos da decisão proposta pelo Min. Dias Toffoli
não prevaleceu
, conforme julgamento que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF - ADI 2908 ED, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 03/04/2020)

Em relação à cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, o Supremo Tribunal já se manifestou em algumas oportunidades, declarando ilegal a exigência do tributo em questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESTADO-MEMBRO. 4. DESCABIMENTO. RE-RG 643.247 (TEMA 16), PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. É DESPICIENDA A IGUALDADE DE FUNDAMENTOS, SENDO SUFICIENTES SEIS OU MAIS VOTOS NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM.

(STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Segunda Turma, Relator Min. GILMAR MENDES, julg. em 06/09/2019)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(STF - RE: 1242431 MT - MATO GROSSO 0026624-97.2011.8.11.0041, Relatora CÁRMEN LÚCIA, julg. em 11/11/2019)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.

(STF - RE 1179245 AgR-EDv, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 15/03/2021)

Ressalto que a ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000, invocada pelo embargante, ainda encontra-se em trâmite, não estando, portanto, sua decisão, acobertada pela imutabilidade da coisa julgada que lhe conferiria caráter vinculante e oponibilidade geral.

Destarte, ao menos por enquanto, não restando concluído o julgamento em âmbito estadual, deve prevalecer a orientação exarada pela Suprema Corte, que é no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio, a princípio sem condicionantes ou possibilidade de limitação dos seus efeitos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023